Tribunal: TJDFT
Processo: 0709276-27.2019.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPORTE PÚBLICO. PASSE LIVRE ESPECIAL. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. CONCESSÃO.
I - Nos termos do art. 1o, inciso III, da Lei Distrital 566/93, é assegurado o transporte público gratuito no âmbito do Distrito Federal ao Portador de Deficiência Física, definido como “aquele que possui atrofia, ausência de membro ou sequela que impeçam ou dificultem os movimentos dos membros superiores, inferiores ou tronco”.
II - Nesta ação, a Perícia Judicial constatou que a apelante é portadora da enfermidade denominada Síndrome do Túnel do Carpo, doença neurológica incapacitante, que gera deficiência, uma vez que dificulta os movimentos dos membros superiores da paciente e a impede de exercer sua profissão de cabeleireira.
III – Apelação desprovida.